Tribunal: TJBA
Processo: 0500935-90.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0500935-90.2015.8.05.0244 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE/APELADO: FREDSON CHAGAS DA SILVA ADVOGADO: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - OAB/BA Nº 21.394 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORAS DE JUSTIÇA: DANIELE COCHRANE SANTIAGO DANTAS CORDEIRO E ISABELA SANTANA DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA APELADO: DANILO DE SOUZA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RÉUS CONDENADOS À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 600 DIAS MULTA PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART.40 DA LEI 11.343/06. 1 - RECURSO DE FREDSON CHAGAS DA SILVA. 1.1 - PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 27/06/2016. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU EM 01/07/2016 (SEXTA-FEIRA). INÍCIO DO PRAZO RECURSAL EM 04/07/2016 (SEGUNDA-FEIRA), NOS TERMOS DA SÚMULA 310 DO STF. PRAZO LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 593, I, DO CPP, COM TERMO FINAL EM 08/07/2016 (SEXTA-FEIRA). RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 12/07/2016. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. 2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.1 - MÉRITO. 2.1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM NAS PENAS DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR ANIMUS ASSOCIATIVO QUALIFICADO, REVELANDO MERO CONCURSO OCASIONAL DE AGENTES. ELEMENTOS ORIUNDOS DA FASE INVESTIGATIVA, NOTADAMENTE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA E DEPOIMENTOS POLICIAIS, DESACOMPANHADOS DE PROVAS INDEPENDENTES PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZADA OU DIVISÃO DE TAREFAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 3 - CONCLUSÃO: APELO DE FREDSON CHAGAS DA SILVA NÃO CONHECIDO; APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0500935-90.2015.8.05.0244, tendo FREDSON CHAGAS DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Apelante/Apelado, e Danilo de Souza Silva, como apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER o recurso de Fredson Chagas da Silva e CONHECER e IMPROVER o recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR